Tribunal: TJES
Processo: 5003361-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003361-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PSL EXTRACAO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO LTDA
AGRAVADO: SAO FRANCISCO MINERACAO LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

05/04/2021

O SR. ADVOGADO JOÃO PEDRO FRANÇA TEIXEIRA:-

Excelentíssimos Desembargadores; excelentíssimo Presidente; nobre Relator; demais Desembargadores que compõem esta egrégia Turma; membro do Ministério Público; colegas advogados e servidores da Justiça.

O Agravo de Instrumento foi aviado contra decisão liminar proferida em Primeiro Grau. Ao chegar nesta egrégia Turma foi conferido o efeito suspensivo. Resumidamente, o Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, aborda quatro pontos. Para elucidação irei citá-los.

O primeiro: impossibilidade de realização do contrato de cessão de Direitos minerários. O segundo: impossibilidade de adimplemento de royalties e futura extração mineral. O terceiro: inobservância da Agravada aos preceitos legais do Processo Administrativo e por fim, alega que por estar fase inicial não seria possível a definição das poligonais ou delimitação da área que pertenceria à Agravada e Cessionária no presente Processo Administrativo mineral.

Pois bem, a Agravante é possuidora de mera expectativa de Direito à concessão de lavra, uma vez que ainda não foi perfectibilizada a outorga definitiva.

O processo, para chamar a atenção dos senhores, ainda se encontra na fase das pesquisas, através do chamado alvará de pesquisa. E qual é a principal função do alvará de pesquisa? É autorizar a empresa titular ou até a pessoa física titular a fazer a pesquisa em determinada poligonal ou área de atuação.

Ocorre que instrumento contratual combatido neste Agravo de Instrumento, diz respeito a uma cessão de Direitos minerários, realizado entre particulares cuja validade não pode ser questionável.

Nobre Relator, a própria Agência Nacional de Mineração, que é o órgão regulador, explicita em seu sítio eletrônico, com um manual descritivo, o passo a passo para a realização dessa cessão.

Nesse sentido, ao indicar que a cessão celebrada não seria possível, creio que a Agravante, Dr. Arthur, demonstra confusão entre o instituto da cessão e do arrendamento. Visto que o arrendamento não pode ser celebrado antes da concessão de lavra. Ou seja, sendo um contrato regulado pelo Código Civil, realizado por parte capazes, após anuência e averbação pelo órgão regulador, ele passa a produzir efeitos
erga omnes
.

Friso que esse crivo e análise da Agência Nacional de Mineração quando da validação dessa cessão, tem efeito e natureza apenas homologatória.

Soa até contraditória a Agravante vir a este Tribunal refutar a legitimidade de uma cessão contratual, sendo que a própria também celebrou contrato de cessão, sobre o referido título, previamente com a cedente que celebrou contrato com essa Agravada. Ou seja, a Agravante já se valeu desse mesmo instituto de cessão com a cedente que cedeu para essa Agravada, ora cessionária.

Destaco ainda que por essa conduta incongruente, ineficiente e por desacordo societário que comprometeu a Agravante na condução do empreendimento minerário, bem como na continuidade dos trabalhos da empresa cedente a es sa Agravada.

Excelências, basta analisar a íntegra do Processo Administrativo Minerário que foi colacionado ao processo em referência, que vai se verificar que todos os trabalhos realizados em prol da manutenção do título autorizativo de pesquisa e da guia de utilização existente à época, se deu devido à intervenção técnica e financeira da empresa cedente Prime Mineral Stone. Senão, esse referido título já haveria caducado.

O absurdo é tão grande que, resumidamente, a Agravante já realizou contrato de cessão dos Direitos minerários, recebeu dinheiro, recebeu imóveis de luxo, teve toda a estrutura, logística e operacionalização montada no empreendimento pela cessionária e agora busca a chancela do judiciário para dissolver tudo isso e ficar com toda a área para si. Com todas as vênias, mas a Agravante não pode se valer da própria torpeza.

A título de informação a Agravada é uma empresa que atua no ramo da mineração em mais de cinco estados brasileiros. Realiza trabalhos de investimentos como identificação de áreas com potencial econômico satisfatório; analisa as problemáticas envolvidas no processo minerário e o porquê de ele estar travado e não ter sido impulsionado para concessão de lavra; realiza intervenções técnico-financeiras cujas consequências para o erário e para os entes privados, são a geração de renda para o ente estatal, o desenvolvimento e o emprego na região selecionada. O que podemos ver através dos efeitos transcendentais de todo o empreendimento minerário.

Diante disso, fica demonstrada a grave lesão à economia privada e ao interesse público. Até porque, até o presente momento, como foi conseguido o efeito suspensivo, não houve a demarcação da área que pertencerá a esta cessionária. Ou seja, a agravante a partir dessa concessão de efeito suspensivo, começou a dar andamento a algumas pendências do Processo Administrativo visando prejudicar os direitos da Agravada. Visto que ela pretende retomar a área titulada no processo e qualquer intervenção desse tipo sem conhecimento e anuência prévia dessa parte, que possui um direito cedido naquela área, pode acarretar um prejuízo irreparável.

Na qualidade de primeira cedente e titular das pesquisas, a Agravante tem total liberdade para adotar conduta ardilosa, prejudicial, visto que já manifestou no processo seu interesse na rescisão contratual. Assim, ela pode praticar atos escusos e morosos dentro do Processo Administrativo. Daí a chancela de vossas excelências para impedir que tais atos sejam praticados.

Venho rememorar à própria Agravante e as vossas excelências, que as únicas operações existentes na mina se deram à atividade da cedente e da Agravante, quando estas eram autorizados através de guia de utilização. E o que trata a guia de utilização? A guia de utilização nada mais é a extração de substâncias minerais, em caráter excepcional, antes da outorga da concessão de lavra.

Destaco ainda que essa guia de utilização já se encontra expirada e não foi renovada.

Ou seja, não existe operação na mina. E o mais estapafúrdio, excelências, é que a própria Agravante que a aduz que existe uma suposta operação irregular, vem em seu Agravo de Instrumento suplicar a este juízo, acerca de uma irregularidade de uma operação que não existe. E requer em seus pedidos que sejam pagos royalties mensalmente sobre uma operação que não existe. Isso além de estapafúrdio chega a ser muito contraditório. E essa afirmação também já foi combatida através de certidão Municipal que foi colacionada no bojo das contrarrazões.

Pelo exposto, requer a cessação do efeito suspensivo concedido, devendo ser negado provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de que se dê cumprimento à tutela concedida e o consequente prosseguimento na condução dos trabalhos, tanto judiciais quanto administrativos na referida área titulada, objeto da cessão dos direitos minerários.

Pela atenção, muito obrigado.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA - DIVERGENTE

Eminentes pares.
P
e
d
i

vis
ta para melhor me inteirar acerca da controvérsia existente nos autos.

Rememoro que se t
rata de Agravo de Instrumento

interposto para combater a
decisão
que
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Agravada (ID 823456)
.

Na decisão atacada, o togado primevo determinou:
1 -
Autorizar o depósito judicial mensal do valor determinado em Lei como o montante a ser pago a título de royalties, mediante comprovação nos autos, para posterior levantamento pela pessoa legitimada e que faz jus ao seu recebimento, até ulterior deliberação deste Juízo;
2 -
Determinar que qualquer pessoa física ou jurídica, ligada ou não à empresa demandada, não obstaculize ou impeça o livre exercício das atividades comerciais na mina, bem como a determinação para que qualquer pessoa, física ou jurídica, ligada ou não a empresa demandada, se abstenha de praticar quaisquer atos de cisão ou demarcações da área titulada no processo minerário sob o n.º 871.434/2010;
3 -
Oficie-se, por SEDEX, a Agência Nacional de Mineração, subseção na Bahia, com endereço na Avenida Ulysses Guimarães, n.º 650, Sussuarana, Centro Administrativo da Bahia, Ala Federal, CEP: 41213-000, bem como pelo endereço eletrônico: dnpm-ba@anm.gov.br, a fim de determinar que o órgão administrativo se abstenha de praticar atos de cisão ou novas demarcações na área titulada, enquanto não definidas da presente demanda a área que efetivamente pertence ao cessionário, detentor de 50% dos direitos minerários constantes no título, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

N
o exercício da Relatoria, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida deu provimento ao recurso, revogando a liminar, por entender que há pendências de cunho administrativo que impedem a exploração imediata da atividade mineral na área, bem como a necessidade de dilação probatória para analisar eventuais aspectos que envolvem as partes e terceiros envolvidos.

Pois bem. Ao compulsar o
processado, ouso em divergir do substancioso voto
.

Não se desconhece que
os títulos de direitos minerários possuem natureza jurídica de concessão de direito real de uso da propriedade da União para realização de pesquisa.

Assim
para a exploração da atividade mineral na área objeto da transmissão,
registre-se, de propriedade da União,
faz necessária
a
prévia anuência do concedente,
inclusive sobre a sua possibilidade
, aliás aquiescência que
é
erigida a status de norma constitucional assim redigida.

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.

Contudo, a questão posta em juízo se limita à discussão acerca da validade da transferência e cessão dos direitos minerários contratada, impondo o esclarecimento que a anuência da União perfaz-se, justamente, pelo exame, pela consequente averbação e pelo sucessivo registro do instrumento de cessão ou transferência perante o Departamento Nacional de Produção Mineração (DNPM).

Com efeito, apesar de a assentimento administrativo ser anterior à averbação e ao registro, aquela jamais antecede a negociação privada das partes contratantes, razão pela qual, não cabe ao órgão público, no caso o DNPM, interferir nas negociações prévias entre particulares para a celebração de instrumento de cessão de direitos minerários e, com efeito, na consecução das obrigações que dele decorrem, porquanto o procedimento administrativo perante o DNPM se caracteriza como uma segunda etapa que, obrigatoriamente, depende do acordo de vontade das partes.

Neste sentido é a previsão do art.55 do Código de Mineração.

Art. 55. Subsistirá a Concessão, quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o concessionário a alienar ou gravar, na forma da lei.

§ 1º. Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de
averbados
no DNPM.

Neste cenário, em se tratando de averbação, como bem pontuado pela agravada, a competência administrativa exercida, quando da análise da cessão para fins de anuência tem natureza homologatória, não sendo possível à o DNPM ou a Agência Nacional de Mineração indeferir o pleito do minerador se o contrato foi validamente aperfeiçoado na esfera privada, notadamente quando nele pactuada cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade (cláusula sexta).

Consequência racional é que apenas com a prévia declaração de nulidade, com o apontamento e prova de violação aos elementos e requisitos do negócio jurídico, é que poderá se obstar a execução da cessão objeto da demanda, até porque, do contrário, fosse apenas pela existência de eventual vício administrativo, demandaria o interesse da União em impedir o seu prosseguimento, refugindo, destarte, a competência da Justiça Estadual.

Por fim, verifica-se que as determinações constantes da decisão agravada garantem eventual a reversibilidade do provimento, porquanto autoriza apenas o depósito dos royalties e confere tutelas inibitórias para o livre exercício da cessão contratual.

Por todo o exposto, com todas as vênias ao eminente Relator, inauguro divergência
para

negar
provimento ao recurso,
de forma a confirmar
a tutela provisória deferida na origem
.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

Após ouvir com cautela o brilhante voto externado não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

É como voto.

MANIFESTAÇÃO

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
PSL EXTRAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO,
contra a r. Decisão de id. 823456 que,
nos autos da “
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer”
, deferiu a medida liminar para determinar
:
(a)
o depósito judicial mensal pela agravante do valor a ser pago a título de
royalties
, pela exploração de mina de quartzito;
(b)
que qualquer pessoa física ou jurídica, ligada ou não à empresa demandada, não obstaculize ou impeça o livre exercício das atividades comerciais na mina, bem como a determinação para que qualquer pessoa, física ou jurídica, ligada ou não a empresa demandada, se abstenha de praticar quaisquer atos de cisão ou demarcações da área titulada no processo minerário sob o n.º 871.434/2010; e
(c)
que a Agência Nacional de Mineração, subseção Bahia, se abstenha de praticar atos de cisão ou novas demarcações na área titulada, enquanto não definidas na demanda de origem a área que pertence ao cessionário, detentor de 50% dos direitos minerários constantes no título, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não obstante ter pedido vista dos autos,
DOU-ME POR SUSPEITO
por motivo de foro íntimo para atuar nestes autos, com fulcro no art. 192 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – RITJES e no § 1º, do art. 145, do Código de Processo Civil, devolvendo os autos para prosseguimento do julgamento.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003361-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: PSL EXTRAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO LTDA EPP

AGRAVADA
: SÃO FRANCISCO MINERAÇÃO LTDA-ME

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 823456) por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Agravada.

A Agravada ajuizou a ação originária em face da Agravante alegando que esta é titular dos direitos minerários constantes no Processo Administrativo Minerário n.º 871.434/2010, para a lavra de quartzito.

A petição inicial da ação originária também afirma que a Agravante teria firmado contrato de cessão de 50% de seus direitos com Marcos Horácio Miranda e Jorge Goes Coutinho, contrato no qual não teria sido fixada a área poligonal que caberia a cada contratante.

Prosseguindo, a Autora, ora Agravada, alegou que a posição contratual de Marcos Horácio Miranda e Jorge Goes Coutinho lhe foi cedida, razão pela qual requereu a fixação das poligonais compreendendo os 50% da área constante no instrumento de cessão parcial dos direitos mineratórios.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida destacando que:

Pois bem, a princípio, numa análise perfunctória, vejo que a empresa autora comprova com os fatos e documentos juntados na inicial, a probabilidade do seu direito, visto que em tese, é detentora de 50% dos direitos constantes no Processo Administrativo Minerário sob o n.º 871.434/2010, no qual necessita ser delimitado, até para aproveitamento adequado da mina.

Ademais, resta evidente o
periculum in mora
, haja vista a necessidade de preservação da saúde funcional da mina a ser explorada, além do pleno desenvolvimento minerário. Ademais, eventuais cisões da área tratada no Processo Administrativo Minerário sem o conhecimento da parte autora poderá acarretar em prejuízos irreparáveis as partes.

Assim, diante do exposto, com fulcro no art. 300,
caput
, do CPC/2015, DEFIRO a tutela de urgência postulada para:

1 - Autorizar o depósito judicial mensal do valor determinado em Lei como o montante a ser pago a título de royalties, mediante comprovação nos autos, para posterior levantamento pela pessoa legitimada e que faz jus ao seu recebimento, até ulterior deliberação deste Juízo;

2 - Determinar que qualquer pessoa física ou jurídica, ligada ou não à empresa demandada, não obstaculize ou impeça o livre exercício das atividades comerciais na mina, bem como a determinação para que qualquer pessoa, física ou jurídica, ligada ou não a empresa demandada, se abstenha de praticar quaisquer atos de cisão ou demarcações da área titulada no processo minerário sob o n.º 871.434/2010;

3 - Oficie-se, por SEDEX, a Agência Nacional de Mineração, subseção na Bahia, com endereço na Avenida Ulysses Guimarães, n.º 650, Sussuarana, Centro Administrativo da Bahia, Ala Federal, CEP: 41213-000, bem como pelo endereço eletrônico: dnpm-ba@anm.gov.br, a fim de determinar que o órgão administrativo se abstenha de praticar atos de cisão ou novas demarcações na área titulada, enquanto não definidas da presente demanda a área que efetivamente pertence ao cessionário, detentor de 50% dos direitos minerários constantes no título, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual se postula a revogação da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Como cediço, em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

No caso em análise, em consulta ao sitio eletrônico da Agência Nacional de Mineração (
https://sistemas.anm.gov.br/SCM/site/admin/dadosProcesso.aspx?token=YeBXCeolGUCBZvxRM7g%2BXvg2p5lK62s%2B5Jznbr53U5RDO%2FEDyROLNA%3D%3D
) verifica-se que o Processo DNPM n.º 871.434/2010 parece não ter sido concluído, mostrando-se temerária a determinação de que “
qualquer pessoa física ou jurídica, ligada ou não à empresa demandada, não obstaculize ou impeça o livre exercício das atividades comerciais na mina
”.

Verifica-se, ainda, que até mesmo o alvará de pesquisa outorgado se encontra vencido desde 16/01/2015, além de constar no andamento do Processo Administrativo junto ao DNPM o bloqueio judicial da área em duas oportunidades, 19/08/2020 e 15/09/2020.

A autorização da pesquisa e a concessão de lavra são atos administrativos sucessivos, mas distintos, eis que possuem requisitos e condições próprias.

O consentimento administrativo para a lavra é imprescindível para o exercício das atividades comerciais na mina.

A doutrina ressalta que:

A Portaria é o título constitutivo do consentimento para a lavra e, ao mesmo tempo, cria um direito real de aproveitamento da mina em favor do minerador, que passa a integrar o seu patrimônio, e só pode ser extinto mediante prévia e ampla indenização, que incluirá a diminuição patrimonial que esse ato causar, todos os prejuízos e lucros cessantes (FREIRE, William. Código de Mineração Anotado. 5. ed. rev., atual. e ampl. - Belo Horizonte: Mandamentos, 2010, pág. 86)

Ao que parece, o alvará de pesquisa se encontra vencido e o direito de lavra ainda não é exercitável, não havendo que se falar, ao menos por enquanto, em aproveitamento comercial da mina.

Neste momento inicial do processo não é possível vislumbrar com clareza todos os aspectos da complexa questão que envolve as partes e os terceiros que, aparentemente, cederam seus direitos à Agravada, mostrando-se temerária a antecipação dos efeitos da tutela, com determinação de que (1) as atividades comerciais da mina não sejam obstadas, (2) o valor determinado em Lei como o montante a ser pago a título de royalties seja depositado em Juízo e (3) sejam estabelecidos limites para a autuação administrativa da Agência Nacional de Mineração, subseção na Bahia.

In casu
, a questão discutida no processo de origem exige ampla dilação probatória o que obsta o deferimento de medida liminar antes que se possa chegar a um razoável conhecimento dos fatos que envolvem a controvérsia existente entre as partes.

O fato de se tratar de uma cessão e não de um arrendamento não é suficiente para justificar a concessão de uma medida liminar, antes que a questão seja melhor esclarecida.

Reafirmo que o presente momento processual não permite a análise aprofundada do mérito da questão ou de matérias que ainda não foram analisadas pelo MM Juiz ou que dependam de dilação probatória, sob pena de indevida incursão no mérito da demanda.

Feitas tais considerações, conclui-se que a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para justificar o provimento do recurso, já que a concessão da medida liminar é temerária diante da complexidade da questão discutida nos autos e da necessidade de esclarecimentos por meio da instrução probatória.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003361-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: PSL EXTRAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS QUARTZITO LTDA EPP

AGRAVADA
: SÃO FRANCISCO MINERAÇÃO LTDA-ME

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO MINERÁRIO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – A questão discutida no processo de origem exige ampla dilação probatória o que obsta o deferimento de medida liminar antes que se possa chegar a um razoável conhecimento dos fatos que envolvem a controvérsia existente entre as partes. 2 - O fato de se tratar de uma cessão e não de um arrendamento não é suficiente para justificar a concessão de uma medida liminar, antes que a questão seja melhor esclarecida. 3 – Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.